Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-46.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003902-46.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELSA MARIA SCHENKEL - CPF: 002.293.541-06 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ROMPIMENTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL COM DIFICULDADE DE ACESSO. CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. Todavia, esta pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

2. As concessionárias de energia elétrica não são responsáveis por eventuais danos decorrente do rompimento de cabos ocorridos na zona rural, em local de difícil acesso, decorrente de fortuito externo, quando o serviço for restabelecido dentro de prazo compatível com as dificuldades comprovadas para o necessário reparo.

3. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé. Se o advogado cometeu alguma conduta que viola o Código de Ética extraprocessual, que não caracteriza litigância de má-fé, esta deve ser reportada a OAB e não ao juízo.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1003902-46.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:

ELSA MARIA SCHENKEL

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELSA MARIA SCHENKEL
ajuizou reclamação indenizatória em face
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID186338208
/PJe
2
.
Concluiu que: a) houve falha na prestação dos serviços diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica; b) a empresa reclamada é responsável pelos danos ocorridos em virtude da responsabilidade objetiva; c) os danos decorrentes da interrupção da energia elétrica são notórios, visto que se trata de um serviço essencial. Julgou procedente para condenar a parte reclamada ao pagamento indenizatório, por danos morais, no valor de R$4.000,00.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID186338209
/PJe
2
. Sustentou que:
a) a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu por caso fortuito/força maior; b) nos dias 9/4/2023 a 11/4/2023 o fornecimento foi interrompido em virtude de um acidente em que houve o rompimento da cabo de sustentação da rede elétrica que abastece a região; c) o local em que houve o rompimento do cabo ocorreu em local de zona rural com mata alta e vegetação densa; d) teve dificuldade de acesso ao local em virtude da precariedade das pontes que dão acesso à região; e) a demora na solução do problema ocorreu em virtude do tamanho da extensão da rede (776 km); f) o valor condenatório fixado em primeiro grau foi excessivo e deve ser reduzido; e g) há litigância de má-fé diante da captação de clientes por advogado. Requereu o provimento do recurso para o julgamento improcedente do pleito.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID186338215
/PJe
2
.

Argumentou
qu
e

a
sentença

deve
ser
mantida
,
ressaltando
que
ficou

mais
de 60 horas
sem

energia

elétrica
.
Requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12,
§ 3o,
III,

e art.
14, §3
o,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior
(
STJ REsp 974.138/SP).

No presente caso, é incontroverso que o distrito de Paredão Grande, no Município de General Carneiro, ficou sem energia elétrica em dois períodos, ocorridos em 11/04/2023 e 13/04/2023.

Nos
termos
do
art. 362 da
Resolução

Normativa
1000/2021 da ANEEL
a
Concessionária
de Energia
Elétrica
,
independentemente
o
motivo
da
suspensão
dos
serviços
,
deveria

providenciar
o
restabelecimento
no
fornecimento
da
energia

elétrica
no
prazo
de 24 horas,
por
se
trata
de
região

urbana
.

Todavia, diante das circunstâncias do caso concreto, a responsabilidade da parte reclamada se encontra excluída em razão da comprovação de fortuito externo.

O rompimento dos cabos de energia elétrica ocasionado por fatores alheios as atividades da parte reclamada, somado à dificuldade de acesso ao local do rompimento, caracteriza fortuito externo, visto que se trata de situação imprevisível e não integrante da rotina de trabalho da parte reclamada.

A dificuldade de acesso encontra-se demonstrada diante da indicação do local aproximado do rompimento
(ID 186338207/PJe2, pág. 10)
e as péssimas condições de acesso à região (
ID
186338207
/PJe2, pág. 10
),
tornando-se razoável a demora de 60 horas, que foram necessárias, no presente caso, para o restabelecimento dos serviços.

Vale destacar que a dificuldade de acesso
está
fora da rotina de trabalho da reclamada, pois não é dela a responsabilidade de manter em boas condições de uso as estradas de acesso a zona rural.

Sobre a aplicabilidade do conceito de fortuito interno e externo, o STJ já se manifestou:

(...)7. Nexo de causalidade, fato de terceiro e fortuito externo. Admite-se a exoneração da responsabilidade quando ocorre fortuito externo à atividade empresarial desempenhada, isto é, evento imprevisível e totalmente alheio aos deveres anexos dos fornecedores e aos riscos por estes assumidos. Para ser considerado fortuito externo, a causa do evento danoso não pode apresentar conexão com a atividade desempenhada pelos fornecedores. Precedentes.8. Fortuito interno. A manutenção da responsabilidade se dá na hipótese de fortuito interno, o qual, embora seja circunstância alheia ao comportamento do fornecedor, pode ser considerado risco inerente à atividade do fornecedor. O fato de terceiro não será capaz de afastar o dever do fornecedor de indenizar a vítima do evento lesivo caso se insira nos riscos inerentes à atividade empresarial e no padrão mínimo de segurança que se espera de seu exercício.(STJ REsp n. 2.031.816/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)

Em
situação

s
imilar
,
a Turma Recursal reconheceu que não há responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica em razão do fortuito externo.

A propósito:

(...)1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência na “Vila
Conselvan
”.2. Hipótese em que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, em que pese os esforços da recorrente para solucionar a questão, não teve êxito em curto prazo, tendo em vista os atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, hipótese de caso fortuito ou força maior, isto é, situação comprovada que exclui a responsabilidade da distribuidora por inexistência do nexo de causalidade. (...)
(N.U 1002063-59.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

(...)Tendo sido interrompido o fornecimento de energia elétrica em decorrência de rompimento de cabo, causado por caminhão de terceiros, e, levando-se em consideração que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, tendo em vista que o lapso de tempo que demorou em chegar ao local, se deu em razão de atoleiros na estrada, causados por fortes chuvas que assolaram a região, fato decorrente de caso fortuito ou força maior, circunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar por parte da Reclamada, nos termos do art. 14, § 3o do CDC, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in
re

ipsa
”. (...)(N.U 1001756-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO CONSELVAN. OCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA EXCLUÍDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os fornecedores de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, a qual pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. 2. A concessionária de energia elétrica do Estado de Mato Grosso não é responsável por eventuais danos ocasionados pela suspensão no fornecimento de energia elétrica no distrito de
Conselvan
, Município de Aripuanã, no período 08/02 à 11/02/2022, em razão do fortuito externo ocasionado pelo rompimento dos cabos de energia elétrica por terceiro, em época de chuvas fora da normalidade, e da dificuldade de acesso ao local. (...)
(N.U 1001128-19.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)

Portanto, diante da excludente de culpabilidade, não há como responsabilizar a parte reclamada por eventuais danos suportados pela parte reclamante.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé
se
caracteriza
pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.

Segundo

a

reiterada

jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça,

a

mera

utilização

de

recursos

previstos

em

lei

não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o

caráter

manifestamente

infundado

do reclamo ou o dolo da parte
recorrente

em

obstar

o

normal

trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que
o

fato
de o
advogado
da
parte

reclamante

ter

eventualmente

cometido

alguma

conduta

extraprocessual

contrária

ao
Código de
Ética
dos
Advogados
,
não

caracteriza

litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
reportado
o
fato
à OAB e
não

ao

juízo
da causa.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedente

o
pleito

formulado

na

Petição

Inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023